Tribunal: TJDFT
Processo: 0002703-45.2004.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002703-45.2004.8.07.0016 RECORRENTE: IGNÁCIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO RECORRIDOS: ELEONORA DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MORA. ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO E EXIGIBILIDADE. AUTOS PRÓPRIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO. REQUERIMENTO DO JUÍZO DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado. 2 – Descabido pretender o Apelante promover a liquidação do valor devido a título de astreintes no âmbito da própria sentença do processo de conhecimento, pois tal questão haverá de ser resolvida, como já proclamado em decisão anterior nos autos, em autos próprios, em que tanto se apurará o valor devido como se possibilitará sua exigibilidade. 3 – Cabe ao Juiz que determinou a penhora no rosto dos autos decidir pela exigibilidade da respectiva quantia, até mesmo analisando se a decisão de constrição ainda é passível de reforma, de maneira que tal discussão refoge do âmbito do Juízo do Inventário. 4 – Não há de se aplicar ao Apelante a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, pois não se verifica hipótese de litigância de má-fé que imponha a referida penalidade, nos termos do art. 80 do CPC, bem assim porque a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não foi demonstrado. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, caput, e incisos I e II, 507 e 508, 618, incisos IV e VII, 932, parágrafo único, 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que deve ser reconhecido o dever de prestar contas; que teria havido trânsito em julgado de agravo de instrumento a favor do recorrente; que o STJ possui competência para liberação do valor pretendido; que teria ocorrido ausência de prestação de contas pelos herdeiros Murillo Aragão e pela inventariante Rosane Salles de Aragão. Suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, quanto à interpretação dada ao artigo 502, caput, do CPC, no que diz respeito à irregularidade da penhora no rosto dos autos por força do trânsito em julgado de decisão a favor do recorrente. Argui, ainda, dissídio interpretativo com julgado de Tribunal Estadual quanto à revisão do decisum judicial fora dos limites legais. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. No ID 40185877, o advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER requer a sua desabilitação dos autos pelas partes Murillo de Aragão e Fernanda de Aragão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 505, caput, e incisos I e II, 507 e 508, 618, incisos IV e VII, 932, parágrafo único, 932, parágrafo único, todos do CPC, uma vez que já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.103.654/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/9/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto aos arguidos dissensos jurisprudenciais. A uma, porque, no que diz respeito à irregularidade da penhora no rosto dos autos por força do trânsito em julgado, o recorrente deixou de realizar o devido cotejo analítico. Já decidiu o STJ que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022). E, a duas, porquanto, em relação ao dissídio interpretativo cuja tese é a revisão do decisum judicial fora dos limites legais, deixou o recorrente de indicar qual dispositivo legal teria sido violado. A Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/8/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/3/2022). A corroborar: AgInt no AREsp 2.052.541/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/9/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, tendo em vista a renúncia noticiada no ID 40185877, exclua-se o nome do causídico WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação das partes, tendo em vista que há outros patronos constituídos nos presentes autos (artigo 112, § 2o, do Código de Processo Civil/2015) (ID 31595685 e 31595694). Murillo e fernanda III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027